Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716844-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORENA MOURA ESCHER MARCAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à Procuradoria de Justiça tal como determinado no ID 50360175. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora